Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COMPROVADA RECALCITRÂNCIA QUANTO AO ATENDIMENTO DA DECISÃO PELA QUAL ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA. INVIÁVEL A REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que comprovada a recalcitrância do agravante quanto ao atendimento da decisão pela qual antecipados os efeitos da tutela. Não pode ser tido como razoável o decurso do prazo de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias (do dia 12/07/2017, data da decisão de antecipação de tutela, até o dia 30/09/2017, data da decisão pela qual majorado o valor das astreintes) para comunicação interna e cumprimento da decisão, a qual, conforme bem frisado na decisão agravada, bastava para o cumprimento “a mera abstenção da parte obrigada”.
2. Igualmente inviável o atendimento do pleito de redução do valor das astreintes. 2.1. Multa cominatória, natureza coercitiva, presta-se a impelir o cumprimento da decisão. E se o valor é majorado, tal significa que o estipulado anteriormente não se prestou ao fim imediato: cumprimento da decisão. Ou seja: simples a obrigação cujo cumprimento foi a razão da definição das astreintes. Em 12/7/2017, fixado o valor diário de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00; 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias após e dado o descumprimento, majoração para o valor diário de R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). E o total (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) não decorreu da exorbitância da cominação (R$ 700,00), mas do descumprimento no período já mencionado (julho de 2017 a maio de 2018) pela requerida, que, mesmo intimada ao cumprimento, desconsiderou a ordem judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.